Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734420-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Recebo o pedido de reconsideração apresentado pelo agravante EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO como Agravo Interno. Intime-se o agravado BANCO DO BRASIL para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Após, voltem-me os autos conclusos para a apreciação do recurso interno. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora